Tribunal: TJDFT
Processo: 0740244-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740244-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCUS VINÍCIUS COTRIM MENDES em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0737822-46.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante. Sustenta a nulidade absoluta do ato citatório, tendo em vista que a assinatura constante no aviso de recebimento juntado aos autos não é sua. Afirma que a revelia fora indevidamente reconhecida, uma vez que, conforme declarações a termo acostados ao processo, o agravante residia em local diverso. Destaca que a ausência de citação válida implica a nulidade absoluta do processo por ofender os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como o devido processo legal, podendo ser alegada a qualquer tempo. Pleiteia a concessão de gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista o risco de penhora de seu patrimônio. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese defensiva. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão do efeito suspensivo. No mérito, busca o provimento do agravo para que seja reformada a decisão hostilizada, reconhecendo a nulidade da citação. O agravado se manifestou por meio de diferentes procuradores em petições de ID 51798877; ID 51920648; ID 52072755. Intimado para comprovar a gratuidade de justiça, o agravante juntou documentos com a petição de ID 52207544. O benefício foi indeferido em decisão de ID 52233635 e as custas foram recolhidas em IDs 52636856 e 52636857. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, observa-se que o agravado se manifestou nos autos deste Agravo de Instrumento por meio de diferentes procuradores em petições de ID 51798877; ID 51920648; ID 52072755. Compulsando os autos de origem, verifica-se que recente decisão de ID 175245804 definiu a questão sobre a representação do agravado, nos seguintes termos: (...) Diante disso, entendo que, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos de n° 0715614-63.2022.8.07.0001, o condomínio credor deve ser representado em juízo, neste cumprimento de sentença, pelo síndico eleito no pleito de 2021, o Sr. Arnoldo Lima da Silva. Reitere-se que a validade das eleições foi reconhecida judicialmente por sentença em face da qual foi interposta apelação desprovida de efeito suspensivo. Por conseguinte, entendo que deve prevalecer a procuração ad judicia de ID 173333261, outorgada pelo condomínio, representado pelo Sr. Arnoldo, ao Dr. Luciano Martins de Souza. Outras questões relacionadas ao litígio envolvendo as chapas candidatas às eleições do condomínio realizada em 2021 devem ser dirimidas, por óbvio, perante o r. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. Após a preclusão desta decisão, descadastre-se o Dr. Erik Franklin Bezerra, que teve o mandato revogado pelos novos administradores do condomínio, conforme requerido na petição de ID 173333259. (destaquei) Sendo assim, a questão extrapola os limites objetivos do presente recurso, devendo ser observada a decisão do juízo de origem sobre a representação processual do agravado. Superada a questão e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 169829132): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 148750805) em que a parte executada alega nulidade na citação. Relata que, foi juntado aos autos AR devidamente cumprido e assinado (ID. Num. 68206710 - Pág. 1 e ID. Num. 68206712 - Pág. 1), porém a assinatura que ali consta não é do executado. Relata, ainda, que quando ficou sabendo do referido processo já encontrava-se revel. Assim, interpôs seu recurso de apelação, no sentido de verificar se a exordial foi acompanhada com documentos indispensáveis à prova do narrado. Porém, na apreciação do recurso, fora novamente atestada a revelia. Apontando a violação ao artigo 219 do Código Civil, a 1a Turma Cível do eg. TJDFT, considerou a tese apontada pelo requerido como inovação recursal, com vistas à revelia decretada pelo juízo de primeira instância. Em seguida, apresentou recurso especial, suscitando a questão da revelia, porém, assim como no recurso de apelação, a revelia fora suscitada no acórdão proferido pela Instância Superior. Os recursos foram conhecidos mas não receberam provimento porque, em razão da revelia, o mérito de toda a questão alegada pelo réu executado não foi analisada. Requer que seja reconhecida a nulidade de sua citação e que os atos do processo sejam considerados nulos. Pleiteia pela produção de prova pericial, a fim de atestar que a assinatura aposta ao AR não lhe pertence. Como forma de economia processual, por intermédio do despacho de ID 160483049, este Juízo determinou a juntada de documentos elucidativos capazes de comprovar que o executado residia em local diverso ao diligenciado à época dos fatos. Porém, consoante petição de ID 166998951, o executado informou que, devido ao lapso temporal, não encontrou cópia do contrato que informava seu endereço à época da citação. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que o executado apresentou embargos de declaração em face da sentença prolatada (ID 90289746), aduzindo omissão no julgado, todavia não aponta qualquer nulidade no ato citatório. O mesmo fato ocorreu quando da interposição do recurso de apelação (ID 93917453) em que alegou não comprovação da legitimidade da cobrança e impossibilidade de título executivo eterno, porém, mais uma vez, não arguiu nulidade na citação. Pois bem, sabe-se que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Outrossim, a arguição de nulidade poderia ter sido manifestada no momento em que a parte executada opôs embargos de declaração em face da sentença e quando recorreu ao TJDFT, o que não fez. Ante a natureza de ordem pública da alegação de nulidade de citação, a matéria poderia ser arguida por simples petição, em qualquer instância e fase processual. Destarte, a citação por carta deve ser entregue ao citando, com aviso de recebimento assinado por ele, não se podendo ter como presumida a citação dirigida a uma pessoa física quando a carta citatória é entregue a qualquer pessoa, o que não é o caso dos autos. Expedida regularmente a carta de citação via postal (ID 65086020), o aviso de recebimento retornou positivo (ID 68206712). Pelo que se verifica, o AR não fora recebido por pessoa estranha aos autos, mas pela própria parte ré, sendo imperioso que para sua desconstituição seja apresentada prova contundente da ilegalidade do ato. Ademais, como dito anteriormente, o executado deveria ter arguido a nulidade na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, levando este Juízo a entender que, além da irresignação com o mérito da sentença, não havia outras questões a serem apreciadas. Pelo exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executada. Prosseguindo com os atos expropriatórios, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente impugnação à penhora (Ids 146731254 e 150928347). Sem prejuízo, prossiga-se com as expedições determinadas ao ID 150928347. Conforme relatado, o agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada sob o fundamento de que a sua citação é nula, pois a assinatura constante no aviso de recebimento não é sua. Sem razão. Com efeito, a citação é matéria de ordem pública, podendo ser alegada pela parte a qualquer tempo, sendo, em regra, pessoal. Transcrevem-se os dispositivos pertinentes do Código de Processo Civil: Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. § 1o Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados. (...) Art. 243. A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado. No caso dos autos, o agravante afirma que a assinatura constante no aviso de recebimento não lhe pertence. Todavia, o AR de ID 68206712 retornou positivo, havendo menção de entrega e assinatura com o nome do agravante. O agravante fora intimado para apresentar documentos capazes de comprovar que residia em local diverso ao diligenciado à época dos fatos, mas afirmou não possuir cópia do contrato de locação do imóvel, juntando apenas uma declaração de um vizinho afirmando que o agravante residia em Itapoã, conforme ID 166998967. A declaração de terceiro não é suficiente para elidir a informação de entrega constante no aviso de recebimento. Ademais, conforme destacado pelo juízo de origem, o executado deixou de alegar a referida nulidade em diversas ocasiões em que se manifestou nos autos, deixando de fazê-lo na primeira oportunidade. Nota-se que, já devidamente representado na demanda, o agravante nada arguiu sobre a nulidade da citação em sua apelação de ID 93917453. A alegação tardia do vício, especialmente diante do aviso de recebimento que atesta a entrega ao destinatário, viola a boa-fé processual, e não deve ser reconhecida. Nesse sentido, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE CITAÇÃO. PRECLUSÃO. I - A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, art. 278 do CPC. II - O entendimento pacificado na jurisprudência do eg. STJ é de que a alegação tardia do vício, feita pela parte após julgamento que lhe foi desfavorável, configura a chamada "nulidade de algibeira", que deve ser rechaçada, por se tratar de conduta dissonante da boa-fé processual. III - A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte corresponde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC IV - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1732088, 07132439520238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Logo, não há que se falar em nulidade da citação. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausente os requisitos para a concessão da liminar pretendida pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de outubro de 2023 15:49:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador